Tribunal: STF
Processo: Rp 1480
Classe: Rp
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-08-10
Data de publicação: 1988-08-10

Ementa:
-  Representação  de  inconstitucionalidade.  Provocação  da
autoridade que não indica suficientemente os elementos para avaliação
da hipótese e da inconstitucionalidade alegada.
         Cabe  a  autoridade  que   promove   a   argüição   instruir
convenientemente o pedido.
         Representação não conhecida.